Tribunal: TJSP
Processo: 2223192-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reapreciação para os fins do art. 1.030, II, do CPC/2015 – Inventário – Recurso que se cinge exclusivamente à nomeação do inventariante – Menção ao regime de bens da união estável havida entre o falecido e sua companheira, sem cunho decisório, apenas como fundamento para subsidiar a nomeação do herdeiro para o cargo – Inaplicabilidade do Tema 1236 do STF – Acórdão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reapreciação para os fins do art. 1.030, II, do CPC/2015 – Inventário – Recurso que se cinge exclusivamente à nomeação do inventariante – Menção ao regime de bens da união estável havida entre o falecido e sua companheira, sem cunho decisório, apenas como fundamento para subsidiar a nomeação do herdeiro para o cargo – Inaplicabilidade do Tema 1236 do STF – Acórdão mantido.